Tribunal: TJMT
Processo: 1004040-70.2021.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004040-70.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCILA LEOPOLDO E SILVA - CPF: 029.061.488-06 (RECORRENTE), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), ANTONIO ILDERLANDO MORAES DOS SANTOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI (RECORRIDO), LUIZ CARLOS SOTILI BITTENCOURT - CPF: 977.416.800-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1004040-70.2021.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Lucila Leopoldo e Silva

Recorrido(s):

Antônio Ilderlando Moraes dos Santos Serviços Automotivos Eireli

Luiz Carlos Sotili Bittencourt

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de fevereiro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS VENCIDOS E ENCARGOS CONTRATUAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO COMPARECIMENTO DA RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. COMPARECIMENTO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Extingue-se o processo quando a autora não comparecer a qualquer das audiências do processo, sem que haja justificativa plausível.

2. Consta no Termo de Audiência de Conciliação de ID no 113109485, realizada em 03/11/2021 às 08h00min, que a parte Reclamante deixou de comparecer no referido ato.

3. No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória, pois o Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais tem a seguinte redação: “Enunciado 20 –
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório
. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”.

4. Em caso de ausência da Reclamante, em qualquer uma das audiências, a Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo, em conformidade com o disposto no art. 51, inciso I, in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;

5. A alegação da Reclamante no sentido de que não foi intimada para comparecer à audiência designada para o dia 03/11/2021 não merece prosperar, pois, da análise dos andamentos processuais, verifico que a Reclamante foi intimada da certidão da Analista Judiciária, na qual constou o seguinte:

Certidão

Processo: 1004040-70.2021.8.11.0040;

Certifico para os devidos fins que, considerando a ausência de intimação das partes reclamadas,
redesigno a presente audiência de conciliação
NESTE ATO
,
bem como procedo a intimação o advogado da parte autora para que indique o endereço

atualizado do reclamado, considerando a certidão do Sr. Oficial de justiça. (grifei)

6. De acordo com o teor da certidão acima transcrita (ID 61763713), a Recorrente foi intimada da redesignação da audiência de conciliação, bem como constou na certidão, que, NAQUELE ATO, a audiência estava sendo redesignada, o que se comprova do andamento seguinte no sistema –AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO JUIZADO REDESIGNADA PARA 03/11/2021–, a saber:

7. Somado a tais fatos, na data de 03/08/2021, a Recorrente indicou endereço atualizado da parte ré, em cumprimento ao disposto na certidão, fato que demonstra que foi devidamente intimada do teor da certidão e a sua ciência dos andamentos anteriores do processo.

8. No presente caso, trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS VENCIDOS E ENCARGOS CONTRATUAIS, onde a parte autora visa receber a importância de R$ 53.804,36, referente à diferença entre o valor atualizado da locação com o valor pago pelo devedor, ora Reclamado.

9. Como é sabido há dois limites de alçadas para os feitos que tramitam no Juizado Especial: 20 (vinte) salários mínimos, quando o reclamante não estiver representado ou assistido por advogado e 40 (quarenta) salários mínimos, quando estiver assistido ou representado por causídico.

10. Como nas causas ajuizadas no Juizado Especial incide o limite de 40 (quarenta) salários mínimos - salvo algumas exceções que
não é o caso em análise
– e tendo em vista que o valor atribuído à causa é de R$ 53.804,36, sendo superior ao referido teto, circunstância que torna esta justiça especializada incompetente para processar e julgar a presente demanda.

11. Deve ser observado que o salário mínimo vigente em 2021, quando a presente demanda foi distribuída, era de R$ R$ 1.100,00, que multiplicado por 40, resulta em R$ 44.000,00. Ainda, se for considerado o valor do salário mínimo vigente neste ano (2022), no valor de R$ 1.212,00, que multiplicado por 40, resulta em R$ 48.480,00. Desta forma, o valor atribuído na presente demanda é superior ao valor de alçada do Juizado Especial.

12.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “A parte reclamante, injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei no 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte reclamante (Lei n.o 9.099/95, art. 51, §2o, e Enunciado 28 do FONAJE)”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

13. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022